Tribunal: TJSP
Processo: 1097560-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. OFENSAS PROFERIDAS VERBALMENTE E GESTOS AMEAÇADORES. Fatos ocorridos durante assembleia de condôminos, em que teria havido desentendimento envolvendo as partes. Solução adotada na instância a quo que se coaduna perfeitamente com o sistema de distribuição do ônus probatório adotado pelo ordenamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. OFENSAS PROFERIDAS VERBALMENTE E GESTOS AMEAÇADORES. Fatos ocorridos durante assembleia de condôminos, em que teria havido desentendimento envolvendo as partes. Solução adotada na instância a quo que se coaduna perfeitamente com o sistema de distribuição do ônus probatório adotado pelo ordenamento pátrio. A fragilidade das provas apresentadas, especialmente quanto ao teor do diálogo verbalmente travado entre os contendores e à conduta por estes adotada, não possibilita que se identifique, com a indispensável segurança, o fato constitutivo do direito reivindicado pela autora, ônus que a esta competia. Dessarte, embora a autora insista na atribuição, ao demandado, de responsabilidade civil quanto aos danos morais alegadamente sofridos, cotejo das narrativas apresentadas e do acervo probatório reunido faz com que se dessuma que, em verdade, houve desinteligência entre ambas as partes na reunião condominial, motivada por exaltação de ânimos que abandonou o campo da cordialidade. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.